Tribunal: TJMT
Processo: 0003197-22.2015.8.11.0012
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003197-22.2015.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 15.099.369/0001-70 (AGRAVADO), ELIAS MUBARAK JUNIOR - CPF: 093.609.698-50 (ADVOGADO), MARILIA BEATRIZ LEAL SALVADOR CONTI HIGA - CPF: 059.903.726-12 (ADVOGADO), MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 626.375.682-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE PROTESTO DO TÍTULO E TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por ente municipal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, diante da inobservância das exigências fixadas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 pode ser extinta por ausência de interesse de agir, mesmo diante de legislação municipal que prevê limite inferior; (ii) analisar se o Município exequente cumpriu os requisitos prévios obrigatórios estabelecidos pelo STF e pelo CNJ para o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima, conforme o Tema 1.184 do STF, quando não demonstrado o exaurimento de medidas administrativas prévias como tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 estabelece critérios objetivos para o ajuizamento de execuções fiscais, incluindo valor mínimo de R$ 10.000,00, tentativa prévia de conciliação e protesto do título, exigências cumulativas.

5. No caso concreto, o Município foi intimado a adotar as providências previstas, mas limitou-se a requerer penhora on-line e a cooperação jurisdicional, sem demonstrar o cumprimento das exigências legais.

6. A legislação municipal que prevê limite de valor inferior para ajuizamento não prevalece sobre as diretrizes fixadas pelo STF em regime de repercussão geral, especialmente diante do caráter vinculante da decisão.

7. A simples existência de programa de recuperação fiscal (REFIS) não supre, por si só, os requisitos legais exigidos para o ajuizamento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A ausência de comprovação de protesto e de tentativa de conciliação, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, ainda que o valor executado ultrapasse o limite fixado pela legislação municipal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o a 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208/SC (Tema 1.184, Repercussão Geral); TJMT, AgInt na ApCív no 1023562-29.2023.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 20.06.2025, DJE 20.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Município de Nova Xavantina
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo, confirmando a sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em desfavor de
Barrattur Transportes e Turismo LTDA – ME – Massa Falida
, com fundamento no Tema 1.184 fixado do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, em razão de o débito fiscal ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz o agravante que a decisão recorrida diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação da referida resolução, bem como da própria Resolução n. 547/2024 do CNJ, tendo em vista que a municipalidade editou a Lei n. 2.698/2024, a qual estabelece o valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) para ajuizamento de execução fiscal, valor este inferior ao débito executado.

Alega que o precedente utilizado como fundamento para a extinção da execução não é aplicável ao caso concreto, dada a existência de legislação municipal específica.

Assevera que houve movimentação útil no feito, destacando atos processuais que impulsionaram o andamento da execução, não se verificando inércia da Fazenda Pública por prazo superior a um ano.

Afirma que foram adotadas medidas administrativas prévias à propositura da execução, conforme exigido pela Resolução do CNJ, com a instituição de programas de recuperação fiscal (REFIS) pelas Leis Municipais n. 2.563/2023 e 2.836/2025, que ofertaram parcelamento e benefícios de descontos sobre juros e multa.

Argumenta que tais providências demonstram o cumprimento das exigências administrativas para o ajuizamento da demanda, não se justificando a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja reconsiderada a decisão monocrática que extinguiu o processo, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada no Id 298799350.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Nova Xavantina, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença recorrida por ser o débito inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ressai destes autos que o ente público ajuizou execução fiscal em 12/11/2015, visando à cobrança do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 26/2015, no valor de

R$ 4.955,25 (quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)
,
decorrente do não recolhimento do Imposto sobre Serviço (ISS), acrescido de multas e demais sanções.

Com o julgamento da tese fixada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, o magistrado de primeiro grau determinou a intimação do exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da possível extinção do feito por ausência de interesse de agir, nos termos do referido Tema e da Resolução 547 do CNJ (Id

278530891).

Consignou ainda que, caso a Fazenda Pública pretenda o prosseguimento da execução, deverá indicar bens penhoráveis no prazo de 90 (noventa) dias, deferindo de plano referida suspensão.

Entretanto, o Município limitou-se a informar o inadimplemento do crédito tributário objeto da execução, requereu o deferimento da penhora
on-line
por meio do sistema SISBAJUD e solicitou o encaminhamento do expediente para promoção de cooperação jurisdicional com o Juízo da Recuperação Judicial (7a Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus/AM).

Diante disso, foi proferida a sentença impugnada, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC.

O recurso não merece acolhimento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1355208/SC, ao analisar o Tema 1.184 sob o regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título
, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".
[g.n]

Nessa perspectiva, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22/2/2024, a Resolução n. 547/2024, a qual
“institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”,
que estabeleceu as seguintes condições, para o ajuizamento das execuções fiscais, a partir de sua vigência:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

[...]

Art. 2o
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

[...]

Art. 3o
O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.”
[...]. [g.n]

No caso em análise, ao contrário do alegado no recurso, verifica-se que foram observadas todas as diretrizes previstas nas normas que fundamentaram a sentença (Tema 1.184 do STF e Resolução 547 do CNJ).

Isso porque, o magistrado de primeiro grau oportunizou ao exequente a adoção das providências exigidas no item “2” da tese do STF e reproduzidas na Resolução n. 547 do CNJ, esclarecendo que a inércia resultaria na extinção da execução.

Quanto à alegação de adoção prévia de solução administrativa, por meio do oferecimento de programas de recuperação fiscal (REFIS), a própria Resolução esclarece, no § 1o do art. 2o, que
“a tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado”
.

Ocorre que o ajuizamento da execução fiscal depende de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, além do prévio protesto do título, sendo tais
requisitos cumulativos
(o primeiro ou o segundo, juntamente com o terceiro). Assim, o cumprimento parcial das exigências fixadas no Tema 1.184 do STF é insuficiente.

Posto isso, mostra-se irrelevante a análise do período em que o processo permaneceu sem movimentação útil.

No que concerne à questão da autonomia legislativa municipal para fixação de valores de ajuizamento inferiores ao previsto nacionalmente, igualmente a matéria foi abordada, com o claro reconhecimento de que a legislação local não pode afastar a aplicação dos parâmetros definidos pelas instâncias superiores, notadamente quando fundada em julgamentos com efeitos vinculantes.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. Embora o valor da execução ultrapasse o limite fixado em legislação municipal, a ausência de comprovação do protesto do título e de tentativa de conciliação, mesmo após intimação judicial, revela inércia do ente público e ausência de interesse processual. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A ausência de comprovação de protesto e de tentativa de conciliação, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, ainda que o valor executado ultrapasse o limite fixado pela legislação municipal.
”
(N.U 1023562-29.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)
[g.n]

Desse modo, mostra-se
correta a extinção da execução fiscal de baixo valor
, uma vez que não foi comprovado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais para a cobrança do crédito tributário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025